Tribunal: TJMT
Processo: 1013534-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013534-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), FRANCISCO WILLAME DOURADO - CPF: 056.392.091-27 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO WILLAME DOURADO - CPF: 056.392.091-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO WILLAME DOURADO - CPF: 056.392.091-27 (VÍTIMA), J. F. D. O. - CPF: 074.072.781-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARTINEZ ANDRADE - CPF: 817.359.281-00 (VÍTIMA), WELLINGTON DOURADO - CPF: 035.465.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013534-11.2023.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO WILLAME DOURADO
IMPETRANTE: WELIDA DE LIMA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO DE MENOR DE 18 ANOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – FRAGILIDADE DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não obstante a suspeita que recaiu sobre o paciente no momento da prisão em flagrante, não se faz presente o indício suficiente de autoria ou de participação na empreitada delituosa, a autorizar a manutenção da segregação cautelar.

Apesar da presença do
periculum libertatis
, máxime em razão da condenação anterior ostentada pelo beneficiário, a fragilidade do
fumus commissi delicti
permite a substituição do encarceramento provisório por medidas menos gravosas, dentre elas, a monitoração eletrônica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013534-11.2023.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO WILLAME DOURADO
IMPETRANTE: WELIDA DE LIMA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Wélida de Lima da Silva, em favor de Francisco Willame Dourado, preso preventivamente pela suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro de menor de 18 anos em sua forma tentada [art. 159, § 1o, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira.

A impetrante assevera que o paciente não possui qualquer envolvimento com o crime, uma vez que
“Wellington não passou de uma peça no tabuleiro de criminosos que buscavam efetivar um sequestro”
.

Assinala que o paciente e seu irmão não tiveram nenhuma atitude suspeita que pudesse contribuir para o sucesso do crime, uma vez que forneceu os dados e conversa com os criminosos, e aguardou até que a coordenadora da escola buscasse a confirmação de que a mãe realmente autorizou a saída da criança.

Consigna que o paciente se encontrava no carro porque precisava ir à Campo Verde comprar uma peça para seu veículo.

Sublinha que possui ocupação lícita, residência fixa e contribuiu para localização dos
“reais criminosos”
apresentando o número do terminal que contratou a corrida.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013534-11.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Francisco Willame Dourado
, a prática do crime de extorsão mediante sequestro de menor de 18 anos em sua forma tentada [art. 159, § 1o, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], perpetrado em coautoria com seu irmão, Wellington Dourado, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“I. Consta do incluso inquérito policial que, em data e local incertos, mas
antes do dia 16 de maio de 2023
, no município e comarca de
Jaciara
,
FRANCISCO WILLAME DOURADO
, qualificado no ID. 118794844; WELLINGTON DOURADO, qualificado no ID. 118794847 e ID. 118794849; e terceira pessoa ainda não identificada, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
associaram-se para o fim específico de cometer crimes
.

II. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no dia
16 de maio de 2023
, por volta das
13h35
, na Escola Monteiro Lobato, localizada na Rua Porto Alegre, neste município e
comarca de Juscimeira
,
FRANCISCO WILLAME DOURADO
, qualificado no ID. 118794844; e WELLINGTON DOURADO, qualificado no ID. 118794847 e ID. 118794849, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
tentaram sequestrar o menor João Felipe de Oliveira
com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate.

Segundo restou apurado, os denunciados
Francisco
e Wellington se
associaram com integrantes de um grupo criminoso
, ainda não identificado, para organizar e executar sequestros.

No dia
16 de maio
, por volta das
11h40min
, um integrante do grupo ligou na
‘Escola Monteiro Lobato’
se passando por um conselheiro tutelar para solicitar informações sobre os horários de entrada e saída do aluno
João Felipe
, filho de uma gerente bancária. Naquela oportunidade, o membro do grupo foi atendido pela secretária Márcia que informou o número de telefone da coordenadora Lindineide.

Algumas horas depois, em torno das
13h35
, um membro do grupo entrou em contato com Lindineide – por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp utilizando uma foto de perfil de Daniela, genitora de João Felipe – afirmando que a mãe do aluno havia sofrido um acidente no município de Campo Verde/MT e, em razão disso, deveriam entregar João Felipe para Wellington que já estava aguardando em frente ao colégio.

Diante da estranheza da situação, Lindineide se dirigiu à agência bancária onde Daniela trabalhava e confirmou o embuste. A Polícia Militar foi acionada e localizou Wellington e Francisco em um veículo em frente à escola, tendo eles confirmado que levariam a criança para a cidade de Campo Verde/MT”.

A denúncia foi oferecida em
19/6/2023
, ainda aguardando seu recebimento.

A questão posta nos autos é delicadíssima, uma vez que, apesar do indício de autoria que recai sobre o paciente, entendo que ele não se patenteia
suficiente
para autorizar a manutenção do encarceramento cautelar.

Segundo se infere dos autos, a PM foi acionada para comparecer na Escola Monteiro Lobato, na cidade de
Juscimeira
, porquanto havia um motorista de aplicativo tentando buscar um aluno para levá-lo até a cidade de
Campo Verde
, sob o pretexto de que sua genitora teria sofrido um acidente e passaria por uma cirurgia.

Entretanto, a Coordenadora da Escola, desconfiada da situação, procurou a mãe da criança e descobriu que ela não havia sofrido nenhum acidente, e também não tinha autorizado a liberação de seu filho.

O suspeito,
Wellington Dourado
– irmão do paciente – afirmou ser motorista de aplicativo, e havia sido contratado para fazer a corrida, aduzindo que seu irmão,
Francisco Willame
, apenas pegaria uma carona até
Campo Verde
para comprar uma peça para seu automóvel.

Nesse sentido, é o teor do depoimento do
PM Willians Roberto Soares
:

“QUE A POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA PARA COMPARECER NA ESCOLA MONTEIRO LOBATO EM JUSCIMEIRA-MT, ONDE CHEGANDO NO LOCAL
ENCONTRARAM OS SUSPEITOS
OS QUAIS ESTAVAM UM VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 COR CINZA DE PLACA QUF-5B86 COM EMPLACAMENTO DE CUIABÁ-MT
(IDENTIFICADO COMO UBER)
JUNTO COM A COORDENAÇÃO DA ESCOLA ONDE PASSARAM A NOS RELATAR A SEGUINTE SITUAÇÃO: O SUSPEITO
WELLINGTON DOURADO
NOS RELATOU QUE
TRABALHA COMO MOTORISTA DE APLICATIVO (URBAN66)
E QUE
HAVIA SIDO CONTRATADO VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA

(FORA DA PLATAFORMA)
E CONVERSA DE
WHATSAPP
POR UMA PESSOA QUE SE IDENTIFICAVA PELO NOME DE LUIZ USANDO O NÚMERO
(66) 99914-2815
, ONDE
PRECISAVA QUE ELE PEGASSE SEU FILHO NA ESCOLA MONTEIRO LOBATO EM JUSCIMEIRA-MT E O LEVASSE ATÉ A CIDADE DE CAMPO VERDE
EM UM HOSPITAL SITUADO NA SÁIDA PARA CHAPADA DOS GUIMARÃES, NA AV. MATO GROSSO – CENTRO, POIS
A MÃE DA CRIANÇA HAVIA SE ACIDENTADO E IRIA FAZER UMA CIRURGIA
. QUE A
COORDENADORA DA ESCOLA MONTEIRO LOBATO, SENHORA LINDINEIDE SANTOS PEREIRA SERAFIM NOS RELATOU QUE

HAVIA RECEBIDO LIGAÇÃO E MENSAGEM DO NÚMERO (66) 99912-3544 ONDE O INTERLOCUTOR SE PASSANDO PELA VÍTIMA DANIELA QUE É MÃE DA VÍTIMA JOÃO FELIPE, SOLICITANDO QUE A DIREÇÃO DA ESCOLA LIBERASSE O ALUNO JOÃO FELIPE E O ENTREGASSE PARA A PESSOA DE WELLINGTON QUE ESTAVA NA PORTA DA ESCOLA E QUE IRIA LEVAR A CRIANÇA PARA CAMPO VERDE
ONDE FAMILIARES DA CRIANÇA HAVIAM SE ACIDENTADO. QUE A COORDENAÇÃO DA ESCOLA DISSE QUE
DESCONFIOU DA SITUAÇÃO
E PROCUROU CONTATAR MÃE DO ALUNO A SENHORA DANIELA MARTINEZ ANDRADE E DESCOBRIU QUE ELA NÃO SABIA DE NENHUM ACIDENTE E QUE NÃO AUTORIZAVA A LIBERAÇÃO DO FILHO E QUE ESTA CORREU PARA ESCOLA. QUE
A VÍTIMA DANIELA MARTINEZ, A QUAL É GERENTE DA AGÊNCIA BANCÁRIA SICOOB EM JUSCIMEIRA-MT NOS RELATOU QUE NÃO HAVIA SOFRIDO NENHUM ACIDENTE NA FAMÍLIA E QUE NÃO HAVIA PEDIDO PARA NINGUÉM BUSCAR SEU FILHO NA ESCOLA E SENDO INFORMADA DA SITUAÇÃO SE MOSTROU DESESPERADA E PREOCUPADA E AO SER ENTREVISTADA PELOS POLICIAS MILITARES PERCEBEMOS QUE O NÚMERO DE CELULAR USADO PARA CONTATO COM O SUSPEITO WELLINGTON DOURADO TERIA SIDO TAMBÉM USADO PARA FAZER CONTATO COM A VÍTIMA DANIELA MARTINEZ ANDRADE NA DATA DE ONTEM (15/5/2023) QUANDO EM CONVERSA DE WHATSAPP O NÚMERO
(66) 99914-2815
TERIA LHE PROCURADO COM UMA CONVERSA NA INTENÇÃO DE ABRIR UMA CONTA NA COOPERATIVA SICOOB
. QUE
O SUSPEITO FRANCISCO WILLAME DOURADO FOI CONDUZIDO PARA DELEGACIA JUNTO COM SEU IRMÃO WELLINGTON DOURADO DEVIDO ESTAREM JUNTOS NO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 COR CINZA DE PLACA QUF-5B86 NO MOMENTO EM QUE ESTAVAM NA PORTA AS ESCOLA MONTEIRO LOBATO PARA BUSCAR A CRIANÇA E TER NOS RELATADO QUE IRIA JUNTO ATÉ A CIDADE DE CAMPO VERDE ONDE DEIXARIAM A CRIANÇA
. QUE
O SUSPEITO WELLINGTON DOURADO NOS MOSTROU A CONVERSA
COM O SUSPEITO QUE SE IDENTIFICOU COMO ‘LUIZ’ E USAVA O NÚMERO
(66) 99914-2815
, SENDO QUE O APARELHO SMARTPHONE USADO PELO SUSPEITO WELLINGTON DOURADO FOI ENTREGUE AO PLANTÃO DA PJC EM JUSCIMEIRA-MT JUNTO COM O REGISTRO FÍSICO DESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. QUE O SUSPEITO FRANCISCO WILLAME DOURADO ENCONTRA-SE SENDO MONITORADO COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA A QUAL
ENCONTRAVA-SE LIGADA
(PISCANDO COR VERDE) NO MOMENTO DESTA ABORDAGEM E CONFECÇÃO DESTE BO. QUE DIANTE DOS FATOS NARRADOS ACIMA OS SUSPEITOS RELACIONADOS NESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA FORAM ENTREGUES AO PLANTÃO DA PJC EM JUSCIMEIRA SEM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTO SOBRE O ENVOLVIMENTO DELES NESSA TENTATIVA DE RETIRAR A CRIANÇA JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA DA ESCOLA E O CARRO UTILIZADO POR ELES (FIAT ARGO DRIVE 1.0 COR CINZA DE PLACA QUF-5B86) FICOU ESTACIONADO E TRANCADO EM FRENTE A DEL POL DE JUSCIMEIRAMT SENDO SUA CHAVE ACOMPANHANDO O SUSPEITO WELLINGTON DOURADO. QUE O SMARTPHONE MOTOROLA ONE FUSION QUE ESTAVA EM POSSE DE WELLINGTON DOURADO E O SMARTPHONE SAMSUNG A-11 QUE ESTAVA EM POSSE DE FRANCISCO WILLAME DOURADO, FORAM ENTREGUES AO PLANTÃO DA PJC JUNTO A ESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA”.

A versão acima foi ratificada pelo
PM Marcos Gloria Paiva
.

A testemunha
Daniela Martinez Andrade
, confirmou a tentativa de sequestro, asseverando que os suspeitos
“sabiam o nome completo do seu filho, a série que estudava e o nome completo da declarante”
, como se vê:

“QUE tem seis meses que a declarante trabalha como gerente do Banco Sicoob em Juscimeira; Que antes era gerente de contas do Banco Sicoob em
Campo Verde
; Que na data de hoje por volta das 13h30min horas a Coordenadora da Escola Monteiro Lobato, onde o filho da declarante estuda, ligou para a declarante, mas
ela estava no dentista em Jaciara e não viu a ligação
; Que quando chegou no Banco Sicoob em Juscimeira por volta das 14h00min horas a coordenadora da escola estava no banco; Que a coordenadora estava apavorada, falando que
tinha alguém se passando pela declarante e que tinha um Uber na escola para buscar seu filho
; Que elas ligaram a Polícia Militar; Que
no celular da coordenadora tinha um número de WhatsApp com a foto da declarante e a pessoa estava se passando por ela, falando que ela tinha sofrido um acidente, que estava em estado grave no hospital e que era para João Felipe ir com o Uber que iria buscá-lo na escola
; Que
os suspeitos sabiam o nome completo do filho da declarante, sabia série que ele estudava, o nome completo da declarante
; Que
o mesmo número que entrou em contato com a coordenadora se passando pela declarante é o mesmo número que na data de ontem mandou mensagem no WhatsApp da declarante perguntando se ela era gerente do Banco em Campo Verde e que queria abrir uma conta no Banco Sicoob
; Que o número é 66-99914-2815; Que a declarante foi até a escola; Que
um suspeito estava fora do carro em frente à escola
; Que a declarante falou que ela era a mãe, o que ele queria com o filho da declarante; Que
ele respondeu que é Uber e recebeu uma mensagem pelo WhatsApp falando para buscar João Felipe na escola e levar até Campo Verde no Hospital Municipal
; Que em seguida a guarnição da PM chegou; Que
um dos suspeitos com tornozeleira estava dentro do carro, que ele ficou o tempo todo dentro do carro
; Que os policiais que tiraram ele de dentro do carro; Que perguntado
se já viu os suspeitos em algum lugar, respondeu não
; Que a declarante viu esse rastreador na quinta-feira, mas não sabia o que era”.

A Coordenadora da Escola Monteiro Lobato,
Lindineide Santos Pereira Serafim
, inquirida na fase extrajudicial, assinalou que o irmão do paciente foi à instituição de ensino com a intenção de buscar João Felipe,
verbis
:

“QUE é Coordenadora da Escola Monteiro Lobato; Que na data de hoje por volta das 11h20min alguém ligou na escola e falou com a Márcia, Secretária da escola, que era do Conselho Tutelar e precisava fazer um acompanhamento com o João Felipe; Que não acompanhou a conversa; Que Márcia só passou o recado que alguém do Conselho Tutelar tinha ligado e que ela teria passado o número do telefone da depoente; Que
depois as 13h20min entraram em contato com a depoente pelo WhatsApp através do telefone 66-99912-3544 com a foto da Daniela mãe do João Felipe falando que ela tinha sofrido um acidente em Campo Verde, e que era para deixar o João Felipe ir com o Uber Wellington
; Que
a depoente desconfiou
pois na parte da manhã já tinha ligado falando que era do Conselho e que iria acompanhar o João Felipe e depois aparece um Uber falando que iria levar o João Felipe; Que nesse momento o
suspeito já estava na frente
da escola; Que
a depoente falou para o Uber que iria verificar essa situação, e ele falou que poderia verificar que ele não queria problema para ele
; Que a depoente só viu um suspeito, que
o outro ficou o tempo todo no carro
; Que a outra Coordenadora Adenira tentou ligar para Daniela, mas ela não atendeu; Que a depoente perguntou para João Felipe onde estava a mãe dele, e ele falou que a mãe dele estava no dentista; Que a depoente
foi até o Banco Sicoob e encontrou com Daniela
; Que falaram para ela o que estava acontecendo; Que
ligaram para a Polícia Militar
; Que depois
foram todos para a escola
; Que
o Uber ainda estava na frente da escola
; Que falaram para depoente que tinha outro homem dentro do carro, mas que ela não viu; Que a polícia militar chegou logo em seguida”.

Na fase extrajudicial, o paciente negou a participação na prática delituosa, afirmando que apenas pegou uma carona com seu irmão para comprar uma peça na cidade de Campo Verde, como se vê:

“Que na data de hoje na parte da manhã estava lavando o carro junto com seu irmão, quando
seu irmão recebeu uma ligação perguntando quanto era para levar uma criança de Juscimeira a Campo Verde para deixar no Hospital indo para Chapada
, que
seu irmão falou que seria R$240,00
; Que
a pessoa falou que pagaria R$ 300,00
; Que o irmão do suspeito é Uber; Que perguntado porque o suspeito veio junto, respondeu que
seu carro estragou, que em Jaciara não tinha a peça que ele precisava
; Que
em Campo Verde na Loja Pemasa tinha a peça e por isso estava junto com seu irmão
; Que
mora em Jaciara e veio para Juscimeira por volta das 13h00min direto para a escola
; Que
ficou dentro do carro mais ou menos uma hora
; Que seu irmão falou que estava dando um BO da porra, ele respondeu resolve logo para irem embora; Que perguntado se está envolvido no crime, respondeu que não”.

De igual modo, o coautuado,
Wellington Dourado
, irmão do paciente, negou envolvimento com a prática delituosa, asseverando:

“Que trabalha de Uber desde 2021; Que é cadastrado no Urban 66; Que
na data de hoje por volta das 10h20min ligou uma pessoa falando que se chama Luiz e perguntou se o interrogado era Uber, respondeu que sim
; Que
esse Luiz falou que indicaram ele para buscar os dois filhos na escola Monteiro Lobato e levar em Campo Verde no Hospital pois sua esposa teria se acidentado e iria fazer uma cirurgia em Cuiabá
; Que o Luiz iria autorizar o interrogado para buscar as crianças; Que
Luiz passou o nome completo de uma criança João Felipe e não lembra o restante
; Que
o interrogado cobrou R$260,00; Que Luiz falou que pagaria R$300,00
; Que perguntado se recebeu alguma quantia, respondeu que não; Que
perguntado se é normal buscar as pessoas em outra cidade, respondeu que sim, que é normal receber após a corrida
; Que
era para deixar o João Felipe no Hospital Municipal em Campo Verde
saída para Chapada; Que
não negociou a corrida pelo aplicativo Urban 66, foi por WhatsApp
; Que perguntado se é comum negociar corrida pelo WhatsApp, respondeu que sim; Que o interrogado chegou no colégio e conversou com a coordenadora, a mesma pessoa que ‘Luiz’ teria falado para ele conversar; Que a coordenadora falou que tinha uma mulher mandando mensagem pra ela, e que essa história estava estranha; Que
o interrogado falou que não queria rolo para o lado dele, que ela poderia chamar a polícia para ver o que estava acontecendo
; Que
o interrogado mandou mensagem para ‘Luiz’ falando que estava dando problema, e depois disso ele sumiu e não respondeu mais nada
; Que ela chamou a polícia; Que
nega estar envolvido em qualquer crime
; Que o telefone que conversou com o interrogado contratando a corrida é o mesmo que conversou com a mãe da criança um dia antes; Que ficou sabendo disso na escola; Que perguntado se é comum andar com mais pessoas no carro, respondeu que sim; Que perguntado o que seu irmão estava fazendo no carro,
respondeu que ele iria até Campo Verde comprar uma peça para seu carro
”.

Por ocasião da audiência de custódia, o juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira converteu a prisão em flagrante em preventiva dos autuados, com lastro na garantia da ordem pública.

No atinente ao paciente,
Francisco Willame Dourado
, a autoridade coatora assim fundamentou:

“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto à autoria delitiva atribuída ao autuado, consoante se infere do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, do termo de apreensão, assim como dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Neste contexto, perante a autoridade policial, a genitora da vítima, Sra. Daniela Martinez Andrade relatou que a coordenadora estava apavorada, falando que tinha alguém se passando pela declarante e que tinha um Uber na escola para buscar seu filho.

Informou que no celular da coordenadora tinha um número de WhatsApp com a foto da declarante e a pessoa estava se passando por ela, falando que ela tinha sofrido um acidente, que estava em estado grave no hospital e que era para João Felipe ir com o Uber que iria buscá-lo na escola.

Narrou que,
um dos suspeitos com tornozeleira estava dentro do carro
, que ele
ficou o tempo todo dentro do carro
.

Pontuou que, a declarante viu esse rastreador na quinta-feira, mas não sabia o que era.

Já a coordenadora da escola Monteiro Lobato enfatizou que entraram em contato com a mesma pelo WhatsApp através do telefone 66-99912-3544 com a foto da Daniela mãe do João Felipe falando que ela tinha sofrido um acidente em Campo Verde, e que era para deixar o João Felipe ir com o Uber Wellington.

Ademais, os policiais militares Willians Roberto Soares (id. 117917348) e Marcos Gloria Paiva (id. 117917349) relataram que, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na Escola Monteiro Lobato em Juscimeira-MT, onde chegando no local encontraram os suspeitos os quais estavam um veículo Fiat Argo Drive 1.0 cor cinza de placa QUF-5b86 com emplacamento de Cuiabá-MT (identificado como Uber) junto com a coordenação da escola.

Enfatizaram que, foi relatado que o suspeito Wellington Dourado trabalha como motorista de aplicativo (Urban 66) e que havia sido contratado via ligação telefônica (fora da plataforma) e conversa de WhatsApp por uma pessoa que se identificava pelo nome de Luiz usando o número (66) 9 9914-2815, onde precisava que ele pegasse seu filho na escola monteiro lobato em Juscimeira-MT e o levasse até a cidade de Campo Verde em um hospital situado na saída para Chapada dos Guimarães na Av. Mato Grosso – Centro, pois a mãe da criança havia se acidentado e iria fazer uma cirurgia.

Superada a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, verifica-se que a prisão preventiva deve ser decretada como forma de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas delitivas atribuídas ao autuado.

Com efeito, a gravidade concreta no caso em tela é descortinada pelo modo de agir do custodiado, que, a princípio, se associou a outro indivíduo, os quais, devidamente organizados, a fim de obter as informações sobre o alvo, que é filho de uma gerente de banco, o que demonstra indício de que se trata de quadrilha especializada.

Deste modo, as circunstâncias acima apontadas revelam a acentuada periculosidade e o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do custodiado, evidenciando, ainda, o receio de perigo e a existência concreta de fatos contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida.

Com efeito, presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e evidenciado o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, não há que se cogitar a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por oportuno, nota-se, ainda, que o autuado
Francisco Willame Dourado
possui
registros criminais
(Id. Num. 117960769), inclusive,
Guia de Execução Penal
em trâmite, sendo uma das condenações referentes a prática do
crime de roubo qualificado
(Guia n. 2000005- 74.2020.811.0011), demonstrando assim,
risco de reiteração criminosa e a ordem pública
, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06)”.

As provas dos autos mostram que a testemunha Daniela Martinez Andrade, gerente do Banco Sicoob em Juscimeira, no dia
15/5/2023
, recebeu uma mensagem em seu WhatsApp do numeral
66-99914-2815
, lhe indagando se era gerente do Sicoob em Campo Verde, sendo que tal pessoa pretendia abrir uma conta.

De fato, a genitora da vítima havia sido gerente de contas do Banco Sicoob em Campo Verde, antes de se mudar para Juscimeira.

No dia seguinte, em
16/5/2023
, o mesmo terminal telefônico [
66-99914-2815
] entrou em contato com a Coordenação da Escola Monteiro Lobato,
se passando pela mãe da criança
, autorizando que seu filho fosse entregue para um motorista de aplicativo que a aguardava na portaria.

Felizmente, graças à diligente Coordenadora, Lindineide Santos Pereira Serafim, a criança não foi entregue ao motorista.

Pelo contrário.

Com base naquele cenário, a Coordenadora foi ao encontro da mãe da criança e relatou-lhe o que estava acontecendo, oportunidade em que a Polícia Militar, acionada, prendeu em flagrante delito o motorista de aplicativo, Wellington Dourado, bem como seu irmão, o ora paciente,
Francisco Willame Dourado
, que estava dentro do veículo.

Conforme assinalei na decisão indeferitória de liminar, por mais que o paciente – assim como seu irmão – tenha negado envolvimento na prática delitiva, existem muitas
questões nebulosas
em torno deste caso que colocam em xeque a versão defensiva de que eles foram apenas uma
“peça no tabuleiro”
de criminosos.

Com efeito, embora o irmão do paciente tenha comprovado que presta serviços como motorista de aplicativo [
Urban 66
], soa inimaginável crer que ele aceitaria uma viagem saindo de
Jaciara
[local de sua residência], se deslocando até
Juscimeira
[endereço da Escola], para buscar uma criança e levá-la até
Campo Verde
[onde a genitora supostamente se encontrava], ainda mais sendo contratado por um total desconhecido, sem receber nenhum pagamento prévio, simplesmente confiando na palavra de alguém que nunca viu antes.

Urge salientar que não estamos diante do transporte de uma pessoa maior e capaz, mas de uma criança, contando 9 anos de idade, que viajaria para outra cidade desacompanhada dos pais.

Destaque-se, ainda, que a corrida não foi contratada na
plataforma
do aplicativo no qual
Wellington
era cadastrado [
Urban 66
], mas de modo particular, via
WhatsApp
.

A propósito, o só fato de o motorista ter cobrado R$ 260,00 [duzentos e sessenta reais], e o contratante ter se oferecido a pagar R$ 300,00 [trezentos reais], já era um forte indício de que algo de errado havia naquela corrida, pois, geralmente, ocorre o inverso, ou seja, o passageiro sempre pede algum desconto no valor contratado, dificilmente oferecendo mais do que o exigido.

Outro ponto absolutamente curioso consiste no fato de
Wellington
, irmão do paciente, residir em Jaciara, e mesmo assim ter sido contatado por um
“estranho”
para buscar uma criança na cidade de Juscimeira, e levá-la para um Hospital na cidade de Campo Verde, sem adotar nenhum tipo de precaução, em especial, se estaria fazendo parte ou não de alguma prática criminosa.

Afinal: para quem seria entregue a criança? Quem efetuaria o pagamento daquela viagem?

Some-se a isso, a circunstância de o paciente,
Francisco Willame Dourado
, ter acompanhado seu irmão nessa viagem.

Na fase inquisitorial, o paciente declarou que seu carro havia estragado, e que em Jaciara não tinha a peça que precisava, razão pela qual iria com seu irmão até Campo Verde para comprá-la na loja Pemaza.

De toda sorte, se a única finalidade de o paciente acompanhar seu irmão naquela viagem era a compra da peça, por qual razão Francisco não pediu para Wellington [motorista] adquiri-la, especialmente porque fazia uso de
tornozeleira eletrônica
e estava cumprindo pena em regime semiaberto, uma vez que havia sido promovido de regime prisional em 27/3/2023?

As circunstâncias suspeitas acima revelam, pelo menos
hipoteticamente
, a existência de base empírica a comprovar o envolvimento do paciente e de seu irmão na empreitada delituosa, autorizando não só o processamento da ação penal, como também a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

De toda sorte, não se pode desprezar outras situações que, em princípio, dão credibilidade à versão dos autuados.

O primeiro ponto relevante diz respeito ao fato de foi
Wellington Dourado
– motorista de aplicativo e irmão do paciente – ter apresentado aos policiais o seu aparelho celular, mostrando a conversa com a pessoa que contratou o serviço de transporte.

A segunda situação que despertou minha atenção consistiu na espera dos autuados em frente à escola até a chegada dos policiais.

Explico.

A Coordenadora da Escola, Lindineide Santos Pereira Serafim, recebeu uma mensagem via WhatsApp, através do telefone 66-99912-3544, com a foto de Daniela, mãe de João Felipe,
“falando que ela tinha sofrido um acidente em Campo Verde, e que era para deixar o João Felipe ir com o Uber Wellington”
.

Neste momento, Wellington já se encontrava na porta da escola aguardando a criança.

No entanto, desconfiada do que estava acontecendo, a cautelosa Coordenadora
“falou para o Uber que iria verificar essa situação, e ele falou que poderia verificar que ele não queria problema para ele”
[Trecho do depoimento de Lindineide na fase inquisitorial].

A Coordenadora saiu da escola, foi até o Banco Sicoob e se encontrou com Daniela, contando a ela o que estava acontecendo. Depois, ligaram para a Polícia Militar e foram todos para a escola, sendo que o Uber ainda estava na frente do estabelecimento de ensino.

Segundo afirmado por Francisco Willame em seu depoimento, ele e seu irmão permaneceram na frente da escola por volta de
1 [uma] hora
, tempo mais do que suficiente para que empreendessem fuga.

Neste particular, sublinhe-se que Wellington e Francisco chegaram na escola por volta das 13h30min, e o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar foi registrado apenas às 16h08min, demonstrando que, de fato, se quisessem, os autuados poderiam ter saído, depois que a Coordenadora disse a eles que verificaria aquela situação.

Forte em tais razões, não obstante as suspeitas que recaíram sobre os autuados no momento da prisão em flagrante, não se extraem dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa a autorizar a manutenção da segregação cautelar.

É possível que, se autorizada a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos na posse dos autuados, advenham informações pertinentes à comprovação [ou não] do envolvimento do paciente e de seu irmão na prática do delito.

Porém, neste momento processual, a despeito da condenação definitiva ostentada pela paciente
[1]
, e o fato de estar fazendo uso de monitoração eletrônica no momento de sua prisão, não verifico a presença de indícios seguros de sua participação no evento delituoso que lhe foi imputado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
FRANCISCO WILLAME DOURADO
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não se aproximar da vítima, nem das testemunhas arroladas pela acusação, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp, tampouco comparecer nas proximidades da Escola Monteiro Lobato, ou da agência do Banco Sicoob na cidade de Juscimeira; e,

(v)
monitoração eletrônica por tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Fica o juízo de origem responsável pela colocação da tornozeleira eletrônica, com as advertências necessárias.

Deverá a autoridade coatora cientificar os representantes legais da vítima acerca da soltura do acusado, a fim de que informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação.

Comunique-se, com urgência, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, acerca da soltura do paciente, notadamente em razão do restabelecimento de sua monitoração eletrônica.

É como voto.

[1]
PEP 2000005-74.2020.8.11.0011. Paciente condenado à pena de 9 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023